Tribunal: STF
Processo: RE 1553047
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-07
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 153, p. 3):



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA / APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/07 – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI Nº 4.876/DF – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRESENÇA DOS REQUISITOS – LAUDO MÉDICO E PROVA PERICIAL – RECONHECIMENTO – SENTENÇA CONFIRMADA. 



    1. Na ADI nº 4.876/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou parcialmente inconstitucional o art. 7º da Lei Complementar nº 100/07, que tornou servidores titulares de cargo de provimento efetivo, sem realização de concurso público. 



    2. No julgamento, a Corte Suprema modulou os efeitos da decisão definitiva, preservando o direito adquirido daqueles servidores aposentados ou que preenchessem os requisitos para tanto. 



    3. Comprovada a incapacidade permanente do servidor ao tempo do julgamento da ADI nº 4.876/DF, impõe-se a confirmação da sentença que lhe assegurou o direito à aposentadoria por invalidez.



     4. Sentença confirmada.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (eDOC 181).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 40, §1º, e 102, §2º, da Constituição Federal, bem como violação ao decidido no julgamento da ADI 4876.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 185, p. 9):



     



    “É certo que a parte recorrida não implementou os requisitos para a É certo que a parte recorrida não implementou os requisitos para a aposentadoria por invalidez em 31/12/2015. 



    O cerne da questão, portanto, é saber se é devida ou não a concessão de aposentadoria por invalidez pelo regime próprio de previdência ao servidor que foi não foi ressalvado dos efeitos da decisão da ADI 4876-MG. 



    Não há dúvidas de que a resposta é NÃO”. 



    Os autos foram encaminhados ao órgão julgador para eventual juízo de retratação à luz do Tema 524 de RG (eDOC 191).



    A Segunda Câmara manteve a decisão recorrida. O julgamento recebeu a seguinte ementa (eDOC 173, p. 2):



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. OBJETO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. CONCESSÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 524 / STF. I. Questão em discussão 1. O juízo de retratação foi determinado com fundamento no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, considerando possível divergência entre o acórdão impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 524. II. Razões de decidir 2. Verificado que a situação de invalidez da servidora-autora se enquadra nas hipóteses previstas nos arts. 108, “c” e “e”, e 110, II, da Lei Estadual nº 869/52, o acórdão impugnado não viola a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema nº 524). III. Dispositivo e tese 3. Acórdão confirmado. Tese de julgamento: “Não se aplica o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC, quando o acórdão recorrido está em consonância com a legislação estadual que prevê a aposentadoria por invalidez com proventos integrais e não conflita com o entendimento firmado no Tema 524/STF.”



    A Primeira Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o recurso extraordinário ante a aplicação do Tema 339 do STF e o admitiu quanto às questões remanescentes (eDOC 196).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (Tema 339), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014, grifei).



    Sendo assim, não conheço do recurso quanto à matéria debatida no Tema 339 da sistemática da repercussão geral.



    Além disso, verifico que a questão referente à violação do dispositivo constitucional apontado (art. 102, §2º) não foi objeto de debate no acórdão recorrido. Tampouco os embargos de declaração apresentados fizeram menção ao dispositivo. Falta-lhe, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).



    Observo, ainda, que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação e da remessa necessária, asseverou que (eDOC 153, pp. 4-8):



     



    “Consiste a controvérsia recursal em verificar se a requerente goza do direito ao reconhecimento da aposentadoria por invalidez, no cargo de Assistente Técnico de Educação Básica / MG. 



    Pois bem. 



    Do exame detido dos autos, restou incontroverso que a autora, em decorrência das disposições previstas no art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 100/07, foi efetivada junto ao Estado de Minas Gerais no exercício do cargo de Assistente Técnico de Educação Básica (SRE - Uberlândia / MG). 



    Saliento que, embora a citada norma tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.876, foram ressalvados dos efeitos da decisão, consoante modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, os servidores aposentados e aqueles que, até a data da publicação do acórdão, já tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria.



    (...)



    Na espécie, observo que a autora, no período da modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 100/07, preenchia os requisitos para o reconhecimento do direito à aposentadoria por invalidez, considerando que estava em gozo de licenças sucessivas e contínuas para tratamento de saúde. 



    O próprio apelante declarou que a servidora-apelada é inapta para o cargo (evento nº 08 - fl. 34). 



    Nesse sentido é o laudo médico juntado aos autos (evento nº 45). Segundo atestou o Dr. Anuar Arantes, médico integrante do Sistema Único de Saúde, que, aliás, tem presunção de legitimidade, a recorrida deve ser aposentada, uma vez que se encontra incapacitada para o trabalho por período indeterminado. 



    Produzida a prova pericial sobre o caso em análise, o perito concluiu que a requerente não possui capacidade para exercer suas atividades laborativas. 



    Além disso, declarou também que não existe cura para a doença da qual é portadora, mesmo com a realização de procedimento cirúrgico (eventos nºs 22 e 24). Portanto, na ausência de qualquer fato impeditivo ou modificativo do direito da recorrida, tenho que faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, nos termos do art. 108, ‘c’ e ‘e’, da Lei Estadual nº 869/52, tal como decidido pelo sentenciante.” (grifei)



     



    Com efeito, no julgamento da ADI 4.876, esta Corte declarou parcialmente inconstitucional o art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais, que conferira a titularidade de cargo efetivo para servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público. Eis a ementa: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio , Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 4.876 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 01.07.2014, grifei).



     Em sede de embargos de declaração, por sua vez, esta Corte decidiu ampliar a modulação dos efeitos da decisão proferida, estendendo até 31 de dezembro de 2015, para os servidores da educação básica e do ensino superior, nestes termos:



     



    “Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Contexto fático-jurídico da edição da lei impugnada. Situações concretas não mencionadas na modulação. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Impossibilidade de se analisar, em ação direta, todas as situações concretas decorrentes da declaração de inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos. Informações trazidas aos autos que demonstram a necessidade de alargamento do prazo. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Questão de ordem. Manutenção dos efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG. 1. Não há omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto ao contexto fático-jurídico em que se deu a instituição do regime jurídico único no Estado de Minas Gerais e a edição do art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100/2007. Essa questão foi analisada pela Corte, que constatou a desídia do Estado de Minas Gerais em manter, por tantos anos, imenso quadro de servidores investidos sem concurso público em cargos destinados ao exercício de atividades essenciais e permanentes do Estado, em grave afronta à Constituição de 1988. 2. Também não há omissão no acórdão embargado quanto às situações concretas específicas suscitadas pelo embargante, visto que as lindes da modulação foram suficientemente discutas no acórdão, cujo dispositivo é bastante claro quanto ao alcance da modulação. Cabe ao Estado de Minas Gerais identificar, caso a caso, as hipóteses que se ajustam à modulação realizada por este Tribunal. 3. Deve ser alargado o prazo da modulação dos efeitos. O enorme volume de cargos de servidores da educação sujeitos a substituição por servidores concursados (por volta de 80.000 servidores na educação básica) e a complexidade dos trâmites relacionados a tal substituição sinalizam para a inviabilidade de se proceder a todas as substituições até 1º de abril do corrente ano de 2015, quando teria fim o prazo de modulação. Soma-se a tudo isso a circunstância de que em 2014 ocorreram eleições estaduais, tendo havido sucessão na chefia do Poder Executivo do Estado, o que impactou os procedimentos voltados à regularização dos quadros funcionais abrangidos pelo art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100/2007. Ademais, estando em curso o ano letivo, eventual substituição de um grande número de profissionais da educação impactaria negativamente o serviço de educação do Estado, devido à descontinuidade da metodologia de ensino, em prejuízo dos alunos. 4. Assiste razão à Advocacia-Geral da União quando aponta haver omissão no acórdão embargado quanto ao regime jurídico previdenciário aplicável aos ex-ocupantes dos cargos atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/07 e quanto ao acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG. Discutiu-se, em Plenário, apenas sobre o regime previdenciário aplicável aos servidores resguardados pela modulação, quais sejam, os já aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata de julgamento, tenham reunido os requisitos para a aposentadoria, os quais permaneceram no regime próprio de previdência do Estado de Minas Gerais. No entanto, quando ainda vigentes as normas declaradas inconstitucionais na ADI, o Estado de Minas Gerais, a União e o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), que discutiam em juízo o regime previdenciário aplicável aos servidores referidos no art. 7º da Lei Complementar estadual nº 101/2007, colocaram termo ao referido litígio mediante acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça em agosto de 2010 - nos autos do Recurso Especial nº 1.135.162/MG -, pelo qual ficou definido que o regime aplicável a tais servidores seria o regime próprio de previdência. Em razão disso, esses servidores ficaram vinculados ao regime próprio de previdência, efetuando suas contribuições para o referido regime, e não para o INSS. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para, em relação aos servidores da educação básica e superior do Estado, estender o prazo de modulação dos efeitos até o final de dezembro de 2015, esclarecendo-se, em questão de ordem, que devem ser mantidos válidos os efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS – o qual foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG – no que tange à aplicação do regime próprio de previdência social aos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, com a manutenção do período de contribuição junto ao regime próprio.” (ADI 4.876 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 18.8.2015).



     Portanto, o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, tendo em vista ter reconhecido o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria em data anterior ao término da modulação descrita, não havendo fundamento para a revisão do julgado.



    Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, referente à data do preenchimento dos requisitos do benefício de invalidez permanente, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RESTABELECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. CAUSA DECIDIDA SOB AVALIAÇÃO DOS FATOS E DAS PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. PRECEDENTE (AI 732.374 AgR). 1. Hipótese na qual se concluiu, sob avaliação dos fatos e das provas dos autos, por improcedente pleito de restabelecimento de aposentadoria por invalidez em razão da inexistência de incapacidade laboral atestada por perito judicial, de modo a se ter por inviável o extraordinário ante a aplicação do enunciado sumular n. 279 desta Corte. 2. A arguição de ofensa, na espécie, ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido articula, apenas, ofensa meramente reflexa ou indireta às normas constitucionais. Precedente. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (RE 1295079 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17-03-2022)



    EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 892296 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15-09-2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente